Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701252-93.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95 e na Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019, que teria inserido o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico e o excluído de São Sebastião. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a lei distrital não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito